Tribunal: TJMT
Processo: 0000462-90.2015.8.11.0052
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GLEYSON SILVA CAMARGO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PAULO HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA
ELI CARLOS DE OLIVEIRA
JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ
APELADO(S):
JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ
ELI CARLOS DE OLIVEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO
APARECIDO CARLOS MARTINS
ARILDO REZENDE DE FREITAS
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
GLEYSON SILVA CAMARGO
PAULO HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA

Número do Protocolo: 113294/2017
Data de Julgamento: 30-09-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA; CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS; RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS: 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS DO CRIME DE ROUBO (1º FATO) – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA CONFISSÃO DE DOIS DELES E PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS COLHIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO QUARTO APELANTE DO CRIME DE RESISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO – DESACOLHIMENTO DO PLEITO – PROVAS ROBUSTAS DEMONSTRANDO A PRÁTICA DO DELITO PELO ACUSADO – 3. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA AO SEGUNDO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PENA APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL À SUA PESSOA – 4. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO ART. 14 DO CÓDIGO PENAL PARA O MAIOR ÍNDICE LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ESTABELECIDO EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – 5. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ROUBO REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A RESTRIÇÃO DAS VÍTIMAS EXCEDEU O TEMPO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DO CRIME – 6. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AO SEGUNDO APELANTE – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 7 – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO CRIME DE ROUBO CONSUMADO – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DELITO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PARCIALMENTE – INVERSÃO DA POSSE NÃO CARACTERIZADA – 8. CONDENAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS PELO CRIME DE QUADRILHA ARMADA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E DO VÍNCULO PERMANENTE COM O FIM DE COMETER CRIMES – 9. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 10. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – ADVOGADO DATIVO – DESCABIMENTO – VERBA HONORÁRIA JÁ ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ART. 305, I, DA CNGC, COM NOVA REDAÇÃO APROVADA PELO PROVIMENTO N. 41/2016-CGJ/TJMT – 11. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição pelo crime de roubo quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando a condenação fundada no acervo probatório, mormente na confissão dos acusados e nas declarações das vítimas e testemunhas colhidas durante a persecução penal.
2. Uma vez comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de resistência diante dos relatos prestados por policiais militares em juízo, não vinga a pretensão de absolvição deduzida pelo quarto apelante.
3. Constatada a proporcionalidade da sanção aplicada ao segundo apelante, é imperiosa a sua manutenção, a fim de seja alcançada a função social da pena, qual seja, a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.
4. A fração estabelecida em 1/3 (um terço) para a causa de diminuição de pena em virtude da tentativa revela-se justa e adequada, não merecendo reparos, quando evidenciado, no processo, que o acusado percorreu considerável parte do iter criminis do delito.
5. O reconhecimento da majorante descrita no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal é idôneo quando existe nos autos prova de que os acusados mantiveram a restrição à liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial.
6. Impõe-se a manutenção do regime inicial fechado imposto ao segundo apelante, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto foi constatado que ele é reincidente e que existe circunstância judicial que foi aferida desfavoravelmente a sua pessoa.
7. É inviável a reforma da sentença para condenar os acusados pelo crime de roubo consumado, eis que a inversão da posse do bem subtraído não ficou demonstrada nos autos.
8. Não se pode falar em condenação pelo crime de quadrilha armada, quando houver fragilidade probatória quanto à existência do vínculo associativo permanente, com a específica finalidade de cometimento de crimes, consoante preceitua o art. 288 do Código Penal.
9. A manutenção da sentença absolutória em relação aos apelados torna-se imperiosa porque, do conjunto probatório existente nos autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte deles do crime de receptação narrado na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em favor deles, o brocardo jurídico in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
10. A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do art. 305, I da CNGC, daí por que são indevidos os honorários advocatícios suplementares ao advogado nomeado em razão da apresentação das razões recursais examinadas no âmbito desta Corte de Justiça.
11. Recursos desprovidos.

APELANTE(S):
GLEYSON SILVA CAMARGO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PAULO HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA
ELI CARLOS DE OLIVEIRA
JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ
APELADO(S):
JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ
ELI CARLOS DE OLIVEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO
APARECIDO CARLOS MARTINS
ARILDO REZENDE DE FREITAS
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
GLEYSON SILVA CAMARGO
PAULO HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Gleyson Silva Camargo, Paulo Henrique Augusto da Silva, Eli Carlos de Oliveira e João Severino Alves Queiroz e pelo Ministério Público, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000462-90.2015.811.0052 (código 36155), pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou: Gleyson pela prática dos delitos de tentativa de roubo majorado e resistência (art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 14, II e art. 329, § 1º, na forma do art. 69, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão e 10 dias-multa e estabelecendo o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, após a detração de 633 dias de prisão provisória; Paulo Henrique pelo cometimento de dois crimes de roubo circunstanciado, sendo um consumado e outro tentado, ambos em concurso formal (art. 157, § 2º, I, II e V, e art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, do Código Penal), impondo-lhe a sanção de 7 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 17 dias-multa; Eli Carlos pela prática do crime de tentativa de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 14, II, do Código Penal), aplicando-lhe a pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 dias-multa; e João Severino pela prática do crime de tentativa de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 14, II, do Código Penal), impondo-lhe a sanção de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 14 dias-multa; devendo ser registrado, ademais, que, no mesmo édito judicial, a juíza condutora do feito absolveu os quatro primeiros dos delitos de receptação e de associação criminosa (arts. 180, caput e 288, caput, do Código Penal).

Acrescente-se, ainda, que, na referida sentença, os acusados Aparecido Carlos Martins e Arildo Rezende de Freitas foram condenados pelo crime de tentativa de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 14, II, do Código Penal) e absolvidos dos delitos de receptação e de associação criminosa (arts. 180, caput e 288, caput, do Código Penal), sendo aplicada a cada um a pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto e 10 dias-multa; e o acusado Douglas Pereira dos Santos foi condenado pelos crimes de tentativa de roubo majorado e receptação (art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 14, II e art. 180, caput, na forma do art. 69, do Código Penal) e absolvido do crime de associação criminosa, sendo-lhe fixada a pena de 5 anos de reclusão, no regime aberto, e 20 dias-multa.

Eli Carlos de Oliveira, forte nas razões recursais encartadas às pp. 1.764/1.774, pleiteia a sua absolvição, alegando a falta de provas incontestes da existência de elemento subjetivo do tipo penal, acrescentando, outrossim, que a decisão foi fundamentada tão somente em meros indícios, o que é vedado pela lei e pela jurisprudência pátria.

João Severino Alves Queiroz apresentou a peça recursal encontradiça às pp. 1.864/1.876, na qual postula a sua absolvição, ao argumento de que não ficou comprovado o seu envolvimento no crime de roubo, requerendo, subsidiariamente: a) a revisão da pena que lhe foi imposta, a fim de que a pena-base seja majorada em apenas 03 (três) meses ou no máximo em até 1/8 (um oitavo) da pena mínima prevista para o crime de roubo; b) o afastamento da circunstância prevista no inciso V, do § 2º, do art. 157 do Código Penal e, consequentemente, a redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria para 1/3; e, c) a modificação do regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

Paulo Henrique Augusto da Silva, forte nas razões acostadas às pp. 2.084/2.090, pugna por sua absolvição, asseverando que as provas dos autos não demonstram com clareza a sua participação na tentativa de roubo, requerendo, supletivamente, a fixação da fração redutora de pena pela tentativa em 2/3 (dois terços), com a aplicação de seus reflexos na fixação da pena final, levando em consideração o disposto no art. 70, do Código Penal e, por fim, o arbitramento de honorários advocatícios ao seu defensor dativo.

Gleyson da Silva Camargo, com base nas razões jungidas às pp. 2.126/2.130, almeja a sua absolvição, argumentando que não há provas suficientes para lhe incriminar pelos delitos previstos nos arts. 157 e 329 do Código Penal.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou a peça recursal que constitui as pp. 1.887/1.961, na qual postula a condenação de todos os denunciados pelo crime de roubo circunstanciado consumado, por duas vezes, em concurso formal, bem como pelos delitos de receptação e associação criminosa, nos termos descritos na denúncia.

Os recursos foram contra-arrazoados às pp. 1.967/1.980, 1.983/1.994, 2.002/2.023, 2.025/2.053, 2.078/2.083, 2.092/2.098, 2.118/2.121, 2.132/2.135, 2.137/2.147 e 2.158/2.166. E, nesta instância revisora, a Procuradora de Justiça, Rosana Marra, no parecer jungido às fls. 11/26-TJ, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos defensivos e pelo parcial provimento do recurso ministerial para que todos os recorridos sejam condenados também pelos crimes de organização criminosa e de receptação.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. BENEDITO XAVIER DA SILVA CORBELINO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A denúncia, encartada às pp. 21/34, narra os fatos desta forma:

[...] 1º FATO
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de maio de 2015, por volta das 06h30min, na propriedade rural denominada Fazenda Emanoel, localizada às margens da rodovia MT/339/KM/32, no Município de Salto do Céu/MT, APARECIDO CARLOS MARTINS, vulgo “CHUCHU”, ARILDO REZENDE DE FREITAS, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “GORDINHO”, ELI CARLOS DE OLIVEIRA, vulgo “LULA”, GLEYSON SILVA CAMARGO, JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ, PAULO HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA e QUEZIL GOES DE SIQUEIRA, vulgo “CUIABANO”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, mantendo as vítimas Nilton Adão da Silva e Dalva Maria Martins da Silva em seu poder, restringindo a liberdade das mesmas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, coisa alheia móvel consistente em 253 (duzentos e cinquenta e três) cabeças de gado, 20 (vinte) litros de óleo diesel e a quantia em pecúnia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), sendo os animais e o óleo diesel pertencentes à vítima Deuvécio Roma e o valor em dinheiro ao ofendido Nilton Adão da Silva.
Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, os denunciados APARECIDO CARLOS MARTINS, vulgo “CHUCHU”, ARILDO REZENDE DE FREITAS, GLEYSON SILVA CAMARGO, JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ, PAULO HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA e QUEZIL GOES DE SIQUEIRA, vulgo “CUIABANO”, utilizando os veículos automotores GM/Prisma, de cor preta, placa FYI/2009 e VW Gol, cor branca, placa DAI/9200, chegaram à sede da Fazenda Emanoel.
Desponta do feito que, logo em seguida, os indigitados foram até a residência onde encontravam-se as vítimas Nilton e sua esposa Dalva, ocasião em que perguntaram àquele se não estavam precisando de funcionários para trabalhar na empresa do Sr. Rizzo e, em ato contínuo, os ofendidos foram surpreendidos com o anúncio de assalto e a invasão da casa pelos indiciados.
Extrai-se que os agentes criminosos apontaram armas do tipo revólveres na direção das vítimas, e disseram ao ofendido Nilton que se alguém tivesse alguma reação ao assalto quem iria “pagar” era a esposa dele, a Sra. Dalva, pois iriam judiar muito dela.
Exsurge que em seguida os indiciados PAULO e QUEZIL ficaram no interior da residência mantendo as vítimas reféns, enquanto os denunciados APARECIDO, ARILDO, GLEYSON e JOÃO dirigiram-se ao até o pasto onde estavam os animais, com o intuito de reunir as reses.
De fato, os increpados conseguiram reunir o gado no curral, sendo o total de 253 (duzentos e cinquenta e três) cabeças, onde as reses ficaram sob a posse da quadrilha no local aguardando a chegada de dois caminhões que estavam sendo conduzidos pelos denunciados DOUGLAS e ELI.
Observa-se que o intuito dos agentes criminosos era conduzir o gado produto de roubo com os caminhões até um matadouro situado no Município de Tangará da Serra/MT.
Infere-se que além dos animais que estavam no pasto da fazenda, os increpados subtraíram do interior da residência a quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), de propriedade da vítima Nilton, bem como ainda roubaram 20 (vinte) litros de óleo diesel que estavam acondicionados em um tambor localizado na propriedade rural.
Nota-se que no momento em que os ofendidos estavam sendo mantido segregados no interior da residência pelos denunciados, foi até a propriedade um vizinho das vítimas, o Sr. Adilson Ribeiro de Novais, ocasião em que de forma discreta à distância o ofendido Nilton conseguiu através da realização de gestos com as mãos na forma de arma de fogo noticiar seu conhecido de que estava naquele momento ocorrendo um roubo na aludida propriedade rural.
Em seguida, o amigo das vítimas conseguiu contatar via telefone a Sra. Meire, esposa do proprietário das reses Deuvécio Roma, momento em que a mesma acionou a polícia local vindo a noticiar os fatos narrados pelo Sr. Adilson.
Denota-se que prontamente uma equipe policial dirigiu-se até o local do fato e, chegando nas imediações da sede da propriedade rural, os policiais foram recebidos a tiros disparos pelos denunciados GLEYSON e QUEZIL, que conseguiram evadir-se do local, sendo que GLEYSON foi capturado posteriormente pelos policiais e QUEZIL ainda encontra-se foragido.
Constata-se que na ocasião em que chegaram na Fazenda, após trocar tiros com os denunciados mencionados, a equipe policial logrou êxito em prender naquele momento os denunciados APARECIDO, ARILDO, JOÃO e PAULO, sendo mais tarde capturados os increpados DOUGLAS e ELI, que foram pegos quando estavam adentrando na propriedade com os caminhões que seriam usados para transportar o gado roubado.
Ademais, cumpre mencionar que os bens objeto de roubo foram avaliados aproximadamente em R$ 559.624,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e vinte e quatro reais).
É de grande valia mencionar que os indigitados DOUGLAS e ELI iriam receber a quantia aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada um, pelo transporte dos bois roubados até o matadouro localizado em Tangará da Serra/MT.
Exsurge do feito, enfim, que os denunciados foram presos em flagrante pelas práticas criminosas praticadas nesta Comarca de Rio Branco/MT, sendo todos reconhecidos sem sombra de dúvidas pelas vítimas como os autores dos crimes em testilha (vide termos de reconhecimento - fls. 39/42, 45/48 e 97/100).
Abstrai-se que os denunciados permaneceram por algumas horas, até a chegada dos policiais militares, na posse das reses, que inclusive por eles foram cercadas no curral para serem transportadas, além do que parte do dinheiro pilhado não foi recuperado, logo, o crime de roubo restou consumado.
2º FATO
Consta, também, que no dia 09 de maio de 2015, por volta das 11h00min, na propriedade rural denominada Fazenda Emanoel, localizada às margens da rodovia MT/339/KM/32, no Município de Salto do Céu/MT, GLEYSON SILVA CAMARGO e QUEZIL GOES DE SIQUEIRA, vulgo “CUIABANO”, com consciência e vontade, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, a funcionários públicos competentes para executá-lo, sendo que, em razão da resistência, não possível a execução da prisão do segundo.
Ressai do feito que os policiais que atenderam a ocorrência no momento em que estava adentrando nas imediações da sede da Fazenda Emanuel, foram recebidos com disparos de armas de fogo pelos indigitados GLEYSON e QUEZIL, ocorrendo na ocasião intensa troca de tiros entre os agentes criminosos e a equipe policial.
Exsurge que assim agindo os denunciados opuseram-se à execução de ato legal, tentando impedir que os policiais chegassem até a sede da propriedade rural e efetuassem a prisão dos increpados, que na oportunidade conseguiram evadir-se do local, sendo em seguida capturado o indigitado GLEYSON.
Entrementes, desponta do caderno persecutório que, em razão da resistência sobredita, não possível a efetivação da prisão do denunciado QUEZIL GOES DE SIQUEIRA, vulgo “CUIABANO”, que logrou êxito em escapar ao cerco policial.
3º FATO
Consta, ainda, que no dia 09 de maio de 2015, por volta das 18h30min, na propriedade rural denominada Fazenda Emanoel, localizada às margens da rodovia MT/339/KM/32, no Município de Salto do Céu/MT, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “GORDINHO”, com consciência e vontade, transportou ou conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo automotor caminhão Mercedes Benz, cor vermelha, placa NJW/3807, avaliado em R$ 133.566,00 (cento e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e seis reais), pertencente à vítima Artur José Cassemiro Junior.
Consta, de igual modo, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, APARECIDO CARLOS MARTINS, vulgo “CHUCHU”, ARILDO REZENDE DE FREITAS, ELI CARLOS DE OLIVEIRA, vulgo “LULA”, GLEYSON SILVA CAMARGO, JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ, PAULO HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA e QUEZIL GOES DE SIQUEIRA, vulgo “CUIABANO”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “GORDINHO”, concorreram de qualquer modo para a prática do crime de receptação descrito no parágrafo anterior.
Ressai do feito em tela que os denunciados, visando transportar o gado roubado, utilizaram-se do veículo automotor caminhão Mercedes Benz, cor vermelha, placa NJW/3807, avaliado em R$ 133.566,00 (cento e trinta e três
mil, quinhentos e sessenta e seis reais), que na ocasião de sua apreensão estava sendo conduzido pelo increpado DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “GORDINHO”, sendo objeto proveniente de furto ocorrido na cidade de Rondonópolis/MT (vide B.O – fls. 105/107).
Deve-se ressaltar que os agentes criminosos fazem parte de uma quadrilha formada com o fito de perpetrar crimes contra o patrimônio na Comarca de Rio Branco/MT, sendo que evidentemente todos tinham plena ciência da origem ilícita do veículo apreendido.
Verifica-se que o caminhão citado seria utilizado para efetuar o transporte dos animais objeto do roubo até um abatedouro localizado no Município de Tangará da Serra/MT.
4º FATO
Consta, por fim, que em data e horário não precisados, mas certamente anteriores ao dia 09 de maio de 2015, APARECIDO CARLOS MARTINS, vulgo “CHUCHU”, ARILDO REZENDE DE FREITAS, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “GORDINHO”, ELI CARLOS DE OLIVEIRA, vulgo “LULA”, GLEYSON SILVA CAMARGO, JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ, PAULO HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA e QUEZIL GOES DE SIQUEIRA, vulgo “CUIABANO”, associaram-se, de maneira armada, com o fim específico de cometer crimes de roubo e receptação nos Municípios integrantes da Comarca de Rio Branco/MT.
Nota-se, que os indigitados se deslocaram dos Município de Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT, onde a maioria reside, com o propósito único de encetar os delitos de roubo e receptação nesta Comarca de Rio Branco/MT.
Apurou-se que os integrantes da quadrilha em posse dos veículos de passeio GM/Prisma, de cor preta, placa FYI/2009 e VW Gol, cor branca, placa DAI/9200, e dos caminhões Scania/P94, placa CKY/6042, cor branca e um Mercedes Benz, cor vermelha, placa NJW/3807, sendo este último proveniente de furto ocorrido na cidade de Rondonópolis/MT (vide B.O – fls. 105/107), deslocaram-se até a Fazenda Emanuel, local escolhido para efetuar o crime de roubo.
Denota-se que, os increpados iriam transportar o gado roubado até um matadouro localizado no Município de Tangará da Serra/MT.
Observa-se que os denunciados há tempos estavam unidos com o fito de cometer crimes desta estirpe, tanto assim que os indigitados JOÃO, ELI e DOUGLAS já haviam anteriormente participado do roubo de outros animais
(bovinos) perpetrado no Município de Denise/MT (vide interrogatório dos increpados DOUGLAS e ELI – fls. 59/66).
Por fim, é de grande valia mencionar que a forma com que levado a efeito o roubo, com intrincada divisão de tarefas, reforça que efetivamente todos formavam uma quadrilha estável e permanente, concatenada visando à prática de crimes contra o patrimônio. [...] Destaques no original

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria, sendo que primeiro serão analisadas as pretensões defensivas e depois o recurso ministerial; impondo-se registrar, outrossim, que para fins de redação da ementa deste acórdão, Eli Carlos de Oliveira será o primeiro apelante; João Severino Alves Queiroz será o segundo apelante; Paulo Henrique Augusto da Silva será o terceiro apelante; e Gleyson Silva Camargo será o quarto apelante.

I - dos pedidos de absolvição do crime de roubo tentado formulados por Eli Carlos de Oliveira, João Severino Alves Queiroz e Gleyson Silva Camargo, bem como dos crimes de roubo tentado e consumado formulado por Paulo Henrique Augusto da Silva

Na espécie, a existência material dos crimes de roubo circunstanciado (tentado e consumado), narrados na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (p. 01); boletins de ocorrência (pp. 06/14 e 122/123); termo de exibição e apreensão (p. 46/47); termos de reconhecimento de pessoa (pp. 53/54 e 59/60); termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (pp. 55, 61 e 113); auto de avaliação (p. 119); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Noutro giro, no que tange à autoria delitiva, não obstante Eli Carlos, João Severino, Paulo Henrique e Gleyson postulem suas absolvições, sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, a participação dos quatro na empreitada criminosa ressai incontestável do conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos ofendidos Nilton Adão da Silva e Dalva Maria Martins da Silva que descreveram o fato delituoso em apuração e reconheceram os acusados como sendo os autores do referido ilícito penal, tal como se infere destes trechos das declarações que prestaram na fase policial:

[...]QUE trabalha na Fazenda Emanoel, há aproximadamente nove meses e na data de hoje, 09/05/2015, entre as seis e as sete horas da manhã, chegaram na fazenda em um carro escuro, três indivíduos perguntando se o declarante não sabia se precisavam do funcionários para trabalhar na empresa do senhor Rizzo; QUE, o declarante disse aos três indivíduos, que achava difícil que pudessem contratar funcionários por agora, uma vez que tinha a informação de que a empresa citada, estava dispensando funcionários; QUE, dois indivíduos que estavam mais próximos anunciaram o assalto, dizendo "fique tranquilo que isso aqui é um assalto, e diga para sua esposa pegar uma água pra nos bebermos", e ainda "nosso negócio é roubar gado gordo"; QUE, um dos assaltantes - um dos que conseguiu fugir - apontou o revolver para o declarante, e lhe disse que se ele ou a esposa, esboçasse qualquer tentativa de reação, quem iria pagar era a esposa, tendo dito algo parecido com, "se você correr nós vamos judiar muito da sua mulher“; QUE, mantiveram o declarante e sua esposa como reféns enquanto os três os vigiavam, esta ação foi multo rápida; QUE, viu o momento em que um outro carro, modelo Gol, de cor branca chegou trazendo mais três indivíduos para ajudarem a apartar o gado no curral; QUE, enquanto era vigiado, agora por dois indivíduos, um à sua frente, e outro por trás de si, enquanto um terceiro que permaneceu embaixo do barracão onde ficam os tratores, onde avistaria qualquer pessoa que se aproximasse da casa pela porteira, certamente vigiando se não havia ninguém chegando para atrapalhar o roubo e que inclusive pegou um chapéu para disfarçar o roubo e passar a impressão para que quem porventura chegasse ali, de que estava tudo dentro da normalidade; QUE, enquanto permaneceu rendido na sede da fazenda, os três indivíduos que chegaram Gol branco, arrearam dois cavalos e foram para o pasto tocar os animais para curral e prepara-los para o embarque; QUE, o rapaz que estava lhe vigiando - branco e usando bermuda escura - disse, por duas ou três vezes, que assim que o gado estivesse preparado, o caminhão chegaria para embarcar os animais, e que mais tarde viriam outros caminhões para levar o restante dos animais; QUE, por volta das nove horas da manhã, o declarante e a esposa, ainda permaneciam reféns dos perpetradores, ele sentado em uma cadeira do lado do fora da casa, a esposa dentro de casa, passando mal e visivelmente temendo por sua vida, momento em que chegou, pilotando uma motocicleta, Adilson, amigo do declarante, que percebeu que se tratava de um roubo, através de sinal que simulava o acionamento de um gatilho de uma arma de fogo, e de gestos com a boca na intenção de dizer a palavra "ladrão"; QUE, Adilson, tendo percebido o roubo em andamento, mas disfarçou, e foi embora da propriedade; QUE, o declarante, ficou aliviado em saber que o amigo entendeu os seus sinais, e tinha certeza que o amigo iria buscar ajuda, e provavelmente comunicar a polícia local; QUE em dado momento, as pessoas que estavam apartando o gado, precisaram de ajuda e chamaram mais um — que estava próximo do declarante; QUE quando a apartado do gado estava quase pronta, os Policiais Militares chegaram, provavelmente em duas viaturas, nisso os seis indivíduos envolvidos no roubo saíram correndo, sendo que o declarante estima que dois ou três tiros foram disparados pelo fugitivos, na direção dos policiais; QUE, a polícia conseguiu alcançar e prender os quatro perpetradores que estavam apartando o gado, e que outros dois fugiram na direção da rodovia, através do pasto, para o lado da mata da reserva de mata da fazenda, desaparecendo; QUE, momentos antes, de ter sido feito refém, viu dois indivíduos entrarem na casa, e quando a situação estava controlada pela polícia, foi que entrou em casa e se deu conta que lhe roubaram aproximadamente RSl.100,00 (mil e cem reais) em dinheiro, em cédulas de cem reais, sendo este dinheiro referente ao seu pagamento mensal, que havia recebido pelo seu patrão, no dia 05/05/20015; QUE, os assaltantes conseguiram fechar um total de 253 cabeças de gado no curral; QUE, retiraram óleo diesel de um tambor de 200 litros, provavelmente para abastecer os caminhões, somando total de oito galões de 20 litros cada; QUE, se lembra de ocasião, por volta de quinze dias antes, em que vieram até o local do fato, duas das pessoas envolvidas neste roubo, identificados em Termo de Reconhecimento, como sendo APARECIDO CARLOS MARTINS juntamente com o foragido, para procurarem por informações sobre onde ficaria a propriedade do sr. Antônio, dizendo, “onde mora 0 Sr. Antônio, que trabalha numa fazenda perto do rio Sepotuba" que ao saírem mostraram interesse em saber se a “boiada era de confinamento" e ainda ao saírem comentaram, "nossa, que boiada bonita"; QUE após submeter os suspeitos a temo de reconhecimento, pode afirmar que PAULO HENRIQUE e GLEYSON SILVA CAMARGO entraram na residência, que PAULO HENRIQUE, junto com o suspeito foragido, ficaram o tempo todo próximos do casal os fazendo reféns; QUE o foragido foi quem efetuava ligações telefônicas para combinar sobre a hora certa de buscar os animais roubados; QUE, ARILDO REZENDE DE FREITAS, apartou o gado, junto com APARECIDO CARLOS MARTINS, PAULO HENRIQUE AUGUSTO DE FREITAS e JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ; QUE, o foragido, identificado pelos comparsas em interrogatório, como "cuiabano" foi quem lhe apontou a arma e disse "se você correr nós vamos judiar muito da sua mulher“; QUE, ARILDO REZENDE DE FREITAS, pegou com a moto declarante e pilotou-a pelo pasto para ajudar a tocar o gado para o curral [...]. (Nilton Adão da Silva, na fase policial, pp. 51/52). Destacamos

[...] QUE mora na Fazenda Emanoel junto com seu marido, que é o gerente da propriedade; QUE, hoje, entre as seis e meia e as sete horas da manhã, estava limpando sua casa, enquanto o marido parou o que estava fazendo fora da casa, para atender três pessoas que foram pedir informação sobre se existiam vagas de emprego na empresa do senhor Rizzo, e que ouviu seu marido dizer, que a empresa estava atualmente dispensando funcionário e que provavelmente não haviam vagas de emprego; QUE, uma das três pessoas, respondeu a seu marido que estava ali porque tinha ouvido falar que "estavam pegando gente para trabalhar"; QUE, depois de ela ter trazido a água que pediram, foi barrada, momento em que foi anunciado o assalto; QUE, viu dois assaltantes com armas na mão, dizendo que não era para ninguém reagir, caso contrário quem iria sofrer as consequências era a declarante; QUE, ficou nervosa, e teve medo que lhe matassem e percebeu que a intenção daquelas pessoas era de roubar o gado da propriedade; QUE, foi pedido a ela que colocasse todos os telefones da casa em cima da mesa; assim que um dos telefones tocou, obrigaram o seu marido a atender e lhe disseram para que falasse normalmente, como se nada estivesse acontecendo e que assim o marido procedeu, dizendo ao amigo que efetuou a ligação, que poderia vir até a fazenda para ajudar a vacinar o gado; QUE, os assaltantes, que ouviram a conversa ao telefone pelo viva-voz, resolveram que era melhor ligar de volta e dizer que "não precisa de vir não porque o Nilton quer ir pescar, porque está bom de pegar peixe", na tentativa de afastar qualquer pessoa que pudesse v4401ir na propriedade; QUE, uma das pessoas disse que iria ligar para os caminhões virem buscar o gado; QUE, duas pessoas entraram na casa, sendo que percebeu sons de que estavam abrindo portas e gavetas do seu guarda roupas; QUE, a deixaram ir para a cozinha e pediram que ela continuar fazendo o seu serviço, mas que estava nervosa e não conseguiu continuar suas atividades por se sentir ameaçada, uma vez que sempre permaneceram próximos dela e do marido, duas pessoas os mantendo reféns; QUE, ouviu uma pessoa chegar de moto, e ouviu seu marido dizendo "é o Adilson que veio pegar um carneiro" e percebeu que o marido, tentou avisar o amigo Adilson de que estava acontecendo um roubo: QUE, seu marido Nilton tentava avisar o Adilson que se tratava de um assalto, através de sinal de "puxar gatilho", e gesticulando com a boca a palavra ladrão; QUE, em pouco tempo o amigo foi embora, mas, afirma a declarante, que Adilson percebeu que a situação na casa não estava fora do normal; QUE, percebia que o gado estava sendo trazido para perto do curral; QUE, percebeu que haviam seis pessoas no local, e que na maioria do tempo ficavam duas destas pessoas ficavam perto dela e do marido, dizendo que dentre eles haviam "pessoas muito ruins"; QUE, no momento que os suspeitos ouviram barulho de carro se aproximando, e perceberam que era a polícia, saíram correndo; QUE, correu para dentro de casa, apavorada por ter ouvido barulho de tiros sendo disparados, e que viu uma pessoa correr na direção do pasto; QUE, foi até o quarto para ver se estava faltando algo, e percebeu que o dinheiro não estava mais no local onde o marido guardou, somando cerca de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em cédulas de cem; QUE após submeter os suspeitos a temo de reconhecimento, pode afirmar que PAULO HENRIQUE e GLEYSON SILVA CAMARGO entraram na residência, que PAULO HENRIQUE, junto com o suspeito foragido, ficaram o tempo todo próximos do casal os fazendo reféns; QUE o foragido foi quem efetuava ligações telefônicas para combinar sobre a hora certa de buscar os animais roubados; QUE, ARILDO REZENDE DE FREITAS, apartou o gado, junto com APARECIDO CARLOS MARTINS, PAULO HENRIQUE AUGUSTO DE FREITAS e JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ [...].(Dalva Maria Martins da Silva, na fase policial, pp. 57/58). Destacamos

Por seu turno, as vítimas confirmaram em juízo a versão dos fatos narrados na fase administrativa, relatando que, inicialmente, chegaram três indivíduos na propriedade dizendo que procuravam por trabalho, dentre os quais dois estavam armados, contudo, em seguida, anunciaram o assalto; que os assaltantes disseram que ficariam no local durante o dia e a noite e ordenaram que os dois ficassem sentados, com os aparelhos celulares na mesa; e, caso recebessem ligação, deveriam atender com o dispositivo com o viva-voz acionado; que depois um dos acusados pediu para ir ao banheiro, enquanto isso o outro entrou na casa e subtraiu a quantia de R$1.100,00 (mil e cem reais) que estava no quarto; que outros três acusados foram para o curral separar o gado para ser transportado; que os acusados comentavam a todo momento que os caminhões estavam chegando para carregar o gado apartado; que um vizinho [Adilson] chegou ao local e percebeu a movimentação estranha, tendo a vítima Nilton sinalizado indicando que estava ocorrendo um assalto, motivo pelo qual Adilson foi embora e acionou a Polícia; que logo a Polícia chegou na fazenda e conseguiu prender os quatro acusados que estavam no curral e um que estava armado vigiando as vítimas, sendo que um acusado fugiu [o chefe do grupo] atirando contra os policiais; que, posteriormente, a Polícia prendeu dois acusados que estavam chegando com os caminhões; que a quantia de R$1.100,00 não foi recuperada; que viram bem os acusados e os reconheceram na Delegacia. (Depoimentos contidos no CD de fl. 7).
Ao serem interrogados na fase policial, os acusados Douglas Pereira dos Santos e Eli Carlos de Oliveira confessaram a participação na tentativa de roubo na Fazenda Emanuel, deixando evidente em suas declarações que a intenção de todos os acusados era subtrair o gado existente no local, contudo não conseguiram êxito em sua empreitada por circunstâncias alheias às suas vontades, conduta, essa, que se amolda ao tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal, na forma tentada, ficando inviável a absolvição almejada pelos recorrentes.

Por pertinente, transcreve-se estes trechos dos interrogatórios dos acusados Douglas Pereira dos Santos e Eli Carlos de Oliveira:
[...] QUE na última segunda-feira, o interrogando recebeu um telefonema de JOAO SEVERINO lhe convidando para transportar novo gado de uma fazenda no município de Salto do Céu até o referido matadouro; QUE o interrogando aceitou o convite, tendo ficado acordado que o gado seria subtraído na terceira-feira, todavia, não ocorreu a subtração naquele dia, vez que haviam muitas pessoas na propriedade; QUE então JOAO SEVERINO remarcou o roubo para Sábado, 09/05/2015, tendo o interrogando permanecido com o caminhão de JOAO SEVERINO na cidade de Tangara da Serra, pernoitando no Auto Posto Rodovia; QUE no dia 09/05/2015, por volta das 10h30min, o interrogando estava em Tangara da Serra na companhia de RIBEIRO [ELI CARLOS], ocasião em que este recebeu um telefonema de JOAO SEVERINO, o qual dizia que podiam se dirigir para a fazenda, pois o gado já estava preso; QUE por volta das 12h00min, o interrogando e RIBEIRO [ELI CARLOS] saíram de Tangara da Serra em direção a fazenda onde buscariam o gado, sendo que por volta das 16h00min, cerca de três quilômetros de distância da entrada da propriedade, CUIABANO saiu do mato e lhes informou para não seguir até a fazenda, pois lá estava “sujo", ou seja, a propriedade havia sido tomada por policiais, sendo que em seguida CUIABANO se escondeu novamente no mato; QUE o interrogando e RIBEIRO estavam manobrando os caminhões para retornar a Tangara da Serra quando foram abordados e presos por Policiais Militares, devido ao envolvimento no roubo de gado; QUE nesta ocasião, o interrogando estava dirigindo o caminhão vermelho pertencente a JOAO SEVERINO e que por este lhe foi entregue, sendo que nesta Delegacia de Polícia foi verificado que o Veículo e produto de roubo; QUE não tinha conhecimento de que o veículo que conduzia na data de hoje e produto de roubo ou furto, sendo que JOAO SEVERINO não lhe informou esta situação; QUE o gado que seria transportado na ocasião de sua prisão seria entregue no mesmo matadouro acima citado, salientando o interrogando que faria duas viagens carregadas de gado subtraído e receberia a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) por cada carregamento efetuado; QUE após efetuar os transportes, iria devolver o caminhão a JOAO SEVERINO (Douglas Pereira dos Santos, depoimento prestado na fase policial – pp. 74/75)

[...] QUE na última quarta ou quinta-feira, o interrogando veio com CHUCHU (APARECIDO CARLOS MARTINS) até a zona rural de Salto do Céu para verificar a estrada de acesso há uma fazenda na qual estavam planejando roubar gado; QUE o interrogando permaneceu em Tangara da Serra aguardando a realização do roubo de gado, pernoitando esses dias na boleia do caminhão acima citado, no pátio do Auto Posto Rodovia; QUE ontem, 09/05/2015, por volta das 10h30min, CHUCHU ligou para o interrogando e disse: “pode descer", esclarecendo o interrogando que isso significava que o gado a ser transportado já havia sido roubado e que o Interrogando já poderia se dirigir a fazenda para busca-lo; QUE em seguida, o interrogando saiu de Tangara da Serra em direção a fazenda conduzindo o caminhão Scania de cor branca de JOAO SEVERINO, juntamente com DOUGLAS que conduzia outro caminhão de cor vermelha, explicando que DOUGLAS também estava indo transportar o gado que estava sendo roubado na fazenda situada em Salto do Céu; QUE por volta das 16h00min, o interrogando estava vindo próximo ao caminhão conduzido por DOUGLAS, rumo a fazenda roubada, ocasião em que foram abordados por uma viatura da Polícia Militar e presos por envolvimento no roubo de gado na Fazenda Emanuel [...]. (Eli Carlos de Oliveira, depoimento prestado na fase policial – p. 79)

Da mesma forma, a participação do acusado Gleyson na empreitada criminosa (roubo tentado) foi demonstrada pelas declarações do seu comparsa Arildo Rezende Freitas, que, ao ser ouvido pela autoridade policial, fez os seguintes relatos:

[...] QUE em seguida, o interrogando, PICA-PAU e BLACK POWER, seguiram em direção a sede da fazenda juntamente com os ocupantes do Gol branco, sendo que quando passaram pelo curral BLACK POWER disse o interrogando e seu amigo PICA-PAU que estes deveriam apartar e prender o gado para que fossem vacinados; QUE em ato continuo, o interrogando e outro comparsa de camisa listrada, do qual não sabe o nome, pegaram dois cavalos da propriedade e, com estes, foram ao pasto e conduziram o gado até o curral, explicando/o interrogando que BLACK POWER e o motorista do Gol Branco ficaram na casa da sede, ao passo que o i demais permaneceram no curral abrindo as porteiras para o rebanho; QUE depois de prender o gado, o interrogando foi até a casa da sede beber agua, ocasião que verificou que BLACK POWER e o motorista Gol branco estavam armados, sendo que BLACK POWER portava arma na parte da frente da cintura, ao passo que o motorista portava nas costas; QUE após beber agua, o interrogando retornou para o curral e continuou cuidando do gado [...] QUE BLACK POWER e o motorista do Gol branco ficaram armados na sede da fazenda vigiando os moradores enquanto os demais prendiam o gado, explicando o interrogando que os dois abriram fogo contra os militares e correram por outra direção, logrando êxito em se esconder no matagal; [...] QUE o interrogando afirma que durante a fuga BLACK POWER perdeu a propria carteira de identidade, a qual foi encontrada pelos Policiais Militares; QUE neste ato, o interrogando reconhece o preso GLEYSON SILVA CAMARGO como sendo da mesma pessoa que conhece pela alcunha de BLACK POWER (Arildo Rezende de Freitas, depoimento prestado na fase policial – pp. 69/70)

Além disso é imperioso destacar, também, as declarações dos policiais militares Jailton Leite e Maurizon Gomes dos Santos, que, em juízo, relataram que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos acusados, esclarecendo que, quando chegaram no local dos fatos, perceberam alguns indivíduos correndo para o curral, sendo que, ao serem notados por eles [acusados] que estavam na residência com as vítimas, houve troca de tiros. Acrescentaram, ademais, os citados agentes públicos que os indivíduos que estavam no curral eram: Aparecido, Paulo Henrique, João Severino e Arildo, os quais foram presos imediatamente, ao passo que Gleyson e Quezil estavam na casa com as vítimas e efetuaram disparos contra os integrantes da Polícia Militar, ressaltando, por fim, as testemunhas, que Gleyson foi preso no mesmo dia e Quezil conseguiu fugir. (CD, fl. 7)

Com relação ao crime de roubo consumado atribuído a Paulo Henrique, é imperativo consignar que as provas contidas nestes autos são suficientes para demonstrar que ele subtraiu a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) pertencente à vítima Nilton Adão da Silva, mormente diante da confissão judicial do referido acusado, conforme se depreende desta parte de seu interrogatório judicial:

[...] o dinheiro fui eu que peguei; o mil e cem da casa da mulher; eu tava no curral, pedi autorização pra dona da casa se eu podia usar o banheiro dela pra fazer uma necessidade, ela autorizou, nesse momento eu vi um dinheiro e peguei esse dinheiro realmente daí; aí eles estão acusando os meninos também de ter pegado esse dinheiro, mas quem pegou o dinheiro fui eu [...]. (Paulo Henrique Augusto da Silva, interrogatório judicial – CD, fl. 7)

Impende-se anotar, ainda nesse diapasão, que as declarações das vítimas são harmônicas em relação a ambos os roubos; não possuem qualquer ponto de contradição e foram confirmadas por outros elementos de convicção encontradiços nestes autos, não se podendo olvidar, outrossim, que, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa dos acusados, principalmente quando a versão apresentada mostra-se firme e coerente com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese, ficando, pois, afastada a possibilidade de absolvição de Gleyson Silva Camargo, Paulo Henrique Augusto da Silva, Eli Carlos de Oliveira e João Severino Alves Queiroz pelos crimes de roubo que lhes foram imputados na denúncia, com fulcro no inciso VII do art. 386 da Lei Adjetiva Penal.

Assim, não obstante os aludidos acusados neguem a participação do quarteto nos crimes patrimoniais em comento, inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das vítimas, ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente os delitos de roubo às pessoas dos acusados, daí por que as afirmações daquelas não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por estes.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSA COMPROVADA – VERSÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO IMPROVIDO. Nos crimes patrimoniais, a declaração da vítima quando aliada a outros meios de provas tem especial relevância e valor probante, sobretudo, quando a versão apresentada pelo acusado sobre a negativa de autoria encontra-se isolada no conjunto probatório. Recurso improvido. (N.U 0003173-84.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019). Destacamos

Se isso não bastasse, deve ser ressaltado, que milita, ainda, em desfavor da tese absolutória deduzida por Gleyson, Paulo Henrique, Eli Carlos e João Severino, o fato de todos os quatro terem sido presos logo após a prática delitiva, ainda na fazenda onde seriam subtraídos os semoventes.

Além disso, impõe-se salientar que esses quatro acusados não apontam qualquer elemento consistente capaz de elidir as provas existentes nestes autos, cingindo-se a suscitar a suposta fragilidade do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, sem, no entanto, demonstrar, como era da obrigação deles, qualquer mácula existente na decisão hostilizada.

Destarte, é forçoso concluir que a concatenação de todos os indícios relacionados e das provas produzidas nestes autos atesta, indubitavelmente, a autoria delitiva do crime de roubo tentado por parte dos recorrentes: Gleyson Silva Camargo, Eli Carlos de Oliveira e João Severino Alves Queiroz; e de roubo tentado e consumado por parte de Paulo Henrique Augusto da Silva fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não havendo, por conquência, como se falar, em insuficiência probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo-se salientar, por importante, que, na espécie, essa situação não se verificou, devendo, pois, ser mantida as condenações dos acusados.

II - do pedido de absolvição do crime de resistência formulado por Gleyson Silva Camargo

Gleyson Silva Camargo pleiteia, ainda, a sua absolvição pelo crime de resistência. Todavia, verifica-se destes autos que a materialidade e a autoria delitivas exsurgem indubitáveis das provas testemunhais produzidas na instrução, especialmente das declarações das vítimas e dos policiais militares Jailton Leite e Maurizon Gomes dos Santos, já mencionados linhas volvidas, cujas pessoas, nas duas fases processuais, relataram que Gleyson e Quezil tentaram fugir ao avistarem a guarnição policial, oportunidade em que efetuaram disparos contra os integrantes da Polícia Militar, sendo que após perseguição Gleyson foi capturado, consoante se infere destes trechos dos depoimentos já citados:

QUE quando a apartado do gado estava quase pronta, os Policiais Militares chegaram, provavelmente em duas viaturas, nisso os seis indivíduos envolvidos no roubo saíram correndo, sendo que o declarante estima que dois ou três tiros foram disparados pelo fugitivos, na direção dos policiais; QUE, a polícia conseguiu alcançar e prender os quatro perpetradores que estavam apartando o gado, e que outros dois fugiram na direção da rodovia, através do pasto, para o lado da mata da reserva de mata da fazenda, desaparecendo; [...]. (Nilton Adão da Silva, depoimento na fase policial, pp. 51/52). Destacamos

[...]QUE de imediato deslocou para o local dos fatos, lá chegando por volta das 11h00min, juntamente com os militares JAILTON, WANCER e outros, oportunidade que perceberam que havia algumas pessoas remanejando o gado no curral da propriedade, bem como, havia, dois indivíduos cuidando dos funcionários da propriedade, os quais estavam na área externa da sede, cujos indivíduos ao perceberem a aproximação da Guarnição Policial Militar, passaram a efetuar disparos de arma de fogo na direção da guarnição com o intuito de atingi-los, sendo necessária imediata resposta, sendo que os indivíduos evadiram do local embreando-se na mata [...]QUE ato contínuo, foi solicitado reforço policial e feito varredura no matagal por onde os outros dois indivíduos haviam evadido, sendo encontrado e preso a pessoa de GLEYSON SILVA CAMARGO, sendo este um dos indivíduos que mantinha a família residente na propriedade em cárcere privado, bem como, efetuou disparos de arma de fogo, objetivando atingir a Guarnição Policial Militar [...]. (Maurizon Gomes dos Santos – depoimento na fase extrajudicial – pp. 38/39). Destacamos

[...] QUE de imediato, reuniram-se membros da Polícia Militar dos Municípios de Rio Branco, Salto do Céu e Lambari d Oeste e diligenciaram até a susomencionada propriedade e quando lá chegaram, constataram que havia pessoas arrebanhando o gado no curral da propriedade e ao aproximarem da sede desta, notaram que havia dois indivíduos armados na área externa da sede do imóvel, cujos indivíduos estariam mantendo em cárcere privado os funcionários da propriedade, sendo que os perpetradores ao perceberem a aproximação da Guarnição Policial Militar, passaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção ao esta, sendo necessário reação por parte dos militares; QUE os dois elementos conseguiram evadir do distrito da culpa embreando-se no matagal lá existente; [...]QUE em continuidade as diligencias após solicitação de reforço policial, efetuaram varredura na região, logrando êxito em capturar GLEYSON SILVA CAMARCO, sendo este um dos elementos que efetuou disparos de arma de fogo, contra a Guarnição Policial Militar [...]. (Jailton Leite - depoimento na fase extrajudicial, pp. 40/41). Destacamos

Não é demais relembrar que, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente Gleyson, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça, é uníssona no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas asserções, por óbvio, não podem ser desmerecidas apenas devido às funções que exercem, como se vê do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazados nos seguintes termos: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Como é de trivial sabença, tem-se por configurado o crime de resistência quando o agente se opõe à execução de um ato legal de um funcionário público, de forma ativa, ou seja, mediante o emprego de violência ou ameaça, consoante se extrai da própria tipificação do referido delito no Código Penal, assim redigida:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Destarte, diante do exposto, ficou evidente que Gleyson se opôs à execução de ato legal, mediante violência, de forma que os agentes policiais necessitaram usar de força moderada para prendê-lo, configurando-se, indiscutivelmente, todas as elementares do crime de resistência que, tratando-se de crime formal, consuma-se com a prática da violência ou da ameaça, sendo dispensável o resultado pretendido pelo agente que é a não execução do ato legal. Dessa forma, não se pode cogitar em absolvição desse recorrente por esse delito, devendo, por conseguinte, ser mantida, também, a sua condenação levada a cabo pelo juízo de primeiro grau.

III - do pedido de readequação da pena imposta a Paulo Henrique Augusto da Silva

Paulo Henrique Augusto da Silva postula, também, a redução máxima da sua pena na terceira fase dosimétrica em função da minorante prevista no art. 14, II, do Código Penal. Todavia, tal pretensão não merece prosperar, eis que para calcular o quantum redutor de pena em função da tentativa, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Dessarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início, a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação, a redução será menor, sendo imperioso ressaltar que esta é a hipótese dos autos.

Sobre a matéria discutida nesta parte deste recurso, é necessário destacar a lição doutrinária de Rogério Greco, que definiu iter criminis como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa, a saber:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:
a)cogitação (cogitatio);
b)preparação (atos preparatórios);
c)execução (atos de execução);
d)consumação (summatum opus);
e)exaurimento.
[...]
Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:
o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou, em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada. (In Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

Quanto à aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador, com a clareza que lhe é peculiar, preleciona:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.
Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas. (In Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a prova oral produzida nestes autos deixa evidente a proximidade da consumação do crime de roubo atribuído a Paulo Henrique (1º fato), na medida em que todas as testemunhas e as vítimas foram uníssonas em afirmar que os acusados chegaram à fazenda; e, após render a família que residia no local, separaram o gado, apartaram-no no curral e somente não alcançaram o seu intento criminoso porque a Polícia foi acionada e os surpreendeu antes que o gado fosse embarcado nos caminhões para transportá-lo até o matadouro, ocasião em que alguns acusados reagiram, efetuando disparos contra os agentes públicos, contudo foram presos.

Este Tribunal de Justiça, enfrentando temática similar, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA NA PRÁTICA DO CRIME – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – USO COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA – REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 EM RAZÃO DA TENTATIVA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO A DESAUTORIZAR A MITIGAÇÃO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA – DELITO NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em desclassificação da conduta para o crime de furto simples quando os subsídios probatórios constantes dos autos, em especial a palavra da vítima e os relatos das testemunhas, mostraram-se suficientes a comprovar que o ilícito foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, exercida com o emprego de uma faca. Inviável, no crime de roubo circunstanciado, a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma quando os elementos probatórios demonstram satisfatoriamente a sua incidência. Mostra-se aplicável a fração de 1/3 em relação à causa de diminuição de pena da tentativa, pois, considerando todo o iter criminis percorrido pelo agente na empreitada criminosa, observa-se que a conduta delitiva aproximou-se da consumação, não se efetivando por circunstâncias alheias à vontade do agente. O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. (TJMT Ap 171802/2014 - Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - Julgado em 03/06/2015 - Publicado no DJE 11/06/2015). Destacamos

Posto isso, não se pode acolher a pretensão de Paulo Henrique, considerando que o juízo do primeiro grau agiu com acerto ao aplicar a fração de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição em razão da tentativa.

IV. dos pedidos de redução da pena imposta a João Severino Alves Queiroz e de modificação do seu regime prisional.

Com relação ao pleito subsidiário de João Severino Alves Queiroz visando a redução da pena-base fixada pelo sentenciante, impõe-se concluir que tal pretensão, do mesmo modo, não merece deferimento, pois, na primeira fase dosimétrica, a pena inicial foi estabelecida acima do mínimo legal (5 anos de reclusão), com base na avaliação negativa do critério do art. 59 do Código Penal concernente aos seus antecedentes criminais, visto que registra várias condenações criminais definitivas, conjuntura, essa, que autoriza a exasperação da sanção inicial acima do mínimo legal, não merecendo reparos, destarte, o decisum invectivado, visto que a pena aplicada mostra-se adequada e proporcional à conduta perpetrada por esse acusado, atendendo, dessa forma, à finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime.

No que alude ao pleito de João Severino objetivando o decote da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal (restrição de liberdade das vítimas), não obstante ele tenha afirmado que a restrição ocorreu por lapso de tempo necessário à consumação dos crimes, essa pretensão, igualmente, não merece guarida, porquanto, ao contrário do que foi afirmado nas suas razões recursais, as vítimas permaneceram tempo considerável em poder desse acusado e seus comparsas sob constantes ameaças.

Com efeito, do conjunto probatório produzido na instrução processual, pode ser extraído que as vítimas foram abordadas, no dia dos acontecimentos, por volta das 6h e permaneceram com a restrição de suas liberdades por mais de quatro horas, tempo em que ficaram sendo ameaçadas psicologicamente no interior da casa de forma completamente desnecessária.

Como se percebe, a privação da liberdade das vítimas deu-se, de fato, por um período considerável de tempo, além do necessário para a realização da subtração patrimonial, sendo, pois, descabida a exclusão da majorante em referência, que se encontra comprovada pelas palavras dos ofendidos.

Em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE CONFIGURADA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa.
2. Na hipótese, a Corte estadual consignou que as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada nesta via.
DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" - enunciado n. 443 da Súmula desta Corte.
2. In casu, houve apresentação de elementos concretos capazes de justificar a elevação da pena, na terceira fase, no patamar máximo previsto em lei, tendo em vista o elevado número de participantes na empreitada criminosa (4 indivíduos) e o exacerbado tempo que as vítimas ficaram com a liberdade restringida (mais de 2 horas), não havendo que se falar, assim, em desproporcionalidade.
3. Agravo não provido.
(STJ, AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRIME ANTERIOR À PRÁTICA DELITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO ENTRE OS FATOS E A SENTENÇA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
Precedentes.
4. A restrição à liberdade das vítimas, as quais foram mantidas presas dentro do estoque da loja por tempo juridicamente relevante, tendo sido soltas por outra vítima, depois dos agentes terem deixado o estabelecimento comercial, evidencia a incidência da causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, V, do CP.
5. As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes e da restrição à liberdade das vítimas, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso por que as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de três agentes, os quais diziam que estavam portando armas de fogo, com a restrição à liberdade das vítimas - duas funcionárias e mais alguns clientes do estabelecimento comercial -, as quais foram abordadas dentro da loja e levadas para o depósito, tendo lá sido mantidas por todo o período da empreitada criminosa, e soltas, quando da fuga dos agentes, por outra vítima, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.
6. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
7. Na hipótese, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Aplicação, a contrario sensu, do disposto na Súmula 269/STJ.
8. Writ não conhecido.
(STJ, HC 553.521/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). Destacamos

Desse modo, a restrição à liberdade das vítimas ressai inquestionavelmente destes autos, configurando fato desatrelado e totalmente desnecessário à consumação delitiva, devendo, por isso, ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal.

De outro viés, no que concerne ao pedido de abrandamento do regime prisional imposto a João Severino, a pretensão, do mesmo modo, não merece prosperar, uma vez que a aplicação do regime prisional mais rigoroso a esse acusado foi fundamentada pelo magistrado da instância singular, diante do fato de ele [João Severino] ser reincidente, razão pela qual deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2º, a [a contrário sensu] e § 3º do Código Penal, destacando-se que tal medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, isso sem contar que esse apelante não se encontra nas condições previstas nas Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 269 do Superior Tribunal de Justiça.

V. do pedido do Ministério Público de condenação de todos os acusados pelo crime de roubo na modalidade consumada.

No tocante à pretendida condenação dos apelados pelo crime de roubo consumado (1º fato), é imperioso registrar que existem, no ordenamento jurídico pátrio, quatro teorias voltadas à definição do momento consumativo dos tipos penais de roubo e de furto. Assim, pela teoria da contrectatio, a consumação se dá com o simples contato entre o agente e a coisa alheia; pela apprehensio ou amotio, a consumação ocorre quando a res passa para o poder do autor do delito; pela ablatio, a consumação incide quando o bem, além de subtraído, é conduzido de um lugar para o outro; e, por fim, na illatio, a consumação acontece quando o objeto da subtração é transportado ao local desejado pelo delinquente para tê-lo a salvo.

Assim, considerando que o art. 157 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de roubo a ação subtrair, constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo/furto consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a coisa permanecer sob sua posse tranquila.
Na hipótese, depreende-se que, quando os apelados foram detidos pelos policiais militares, o gado que pretendiam subtrair da Fazenda Emanuel ainda estava no imóvel, ficando demonstrado, portanto, que não houve a inversão da posse da coisa subtraída e, por conseguinte, o crime de roubo não se consumou, tal como reconhecido no édito condenatório.
Dessa maneira, não se vislumbra motivos para se acolher o pedido do Ministério Público visando a condenação dos apelados pelo crime de roubo consumado, visto que, conforme asseverado linhas pretéritas, o delito descrito no 1º fato da denúncia não atingiu sua concretização.
Nessa linha intelectiva, é de bom alvitre que se destaque esta parte do depoimento judicial da vítima Deuvécio Roma:

[...] Promotor: Só pra recapitular, quantos animais já estavam separados, mais ou menos?
Vítima: 70 ou 80 bois apartados, ou seja pra abate, eram os bois gordos do lote. Provavelmente seriam abatidos. [...]
Promotor: Bom, o senhor disse na polícia o seguinte: que constatou que tinha 3 apartações no curral, próximo à sede da fazenda, totalizando 253 reses, que estavam prontas pra embarcar...
Vítima: Isso... 3 currais! Não quer dizer 3 apartações. Uma apartação que eu percebi que era dos bois mais zerados; as outras, uma eles não tinham nem mexido, ainda estavam apartando; a outra já tinha apartado.
Promotor: Certeza então 2 apartações?
Vítima: 2 apartações e a outras eles estavam mexendo quando foram.... (Deuvécio Roma – depoimento judicial – CD de fl. 7)

Além do mais, o Ministério Público pleiteia a condenação de Aparecido Carlos Martins, Arildo Rezende de Freitas, Eli Carlos de Oliveira, João Severino Alves Queiroz, Paulo Henrique Augusto da Silva e Gleyson Silva Camargo pelo crime de quadrilha armada, porquanto, no entender do seu presentante, ficou comprovado nestes autos o vínculo permanente entre os integrantes do grupo criminoso.
Todavia, mais uma vez, não tem razão o Parquet, tendo em vista que os elementos do tipo objetivo do crime de quadrilha armada, descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, não ficaram configurados na hipótese, uma vez não há provas convincentes da permanência e estabilidade do vínculo, supostamente existente entre os apelados, que teria sido instituído com a exclusiva intenção de praticar crimes.
Em abono dessa afirmação, deve ser consignado que, ao serem ouvidos em juízo (CD de fl. 7), os apelados disseram que não conheciam todos os integrantes do grupo e que a maioria teria se encontrado a primeira vez no dia do assalto, conforme se depreende dos relatos abaixo transcritos:

[...] Juiz: Como vc chegou nessa propriedade?
Aparecido: Chegou eu, o João e o Cuiabano.
Juiz: Como?
Aparecido: Num carro branco do Cuiabano. Um gol branco.
Juiz: E vocês encontraram o Cuiabano aonde?
Aparecido: Ele pegou nós na Rodoviária de Várzea Grande.
Juiz: E aí chegaram sozinhos vocês?
Aparecido: Chegou nós e os meninos estavam em outro carro atrás.
Juiz: Então vieram seis pessoas juntas?
Aparecido: É, sete né?
Juiz: Sete... e os meninos você os encontrou aonde?
Aparecido: Conheci eles na fazenda. Encontrei eles na fazenda.
Juiz: Na fazenda? E você tava com o Cuiabano?
Aparecido: Tava com o Cuiabano.
Juiz: Mas você falou que os carros chegaram juntos...
Aparecido: Sim, mas nós não chegou a ver eles... tava eu, o João e o Cuiabano...
Juiz: Tá, os carros saíram de Várzea Grande juntos então?
Aparecido: Não, nós encontrou eles de Jangada, que eles alcançaram nós. E aí nós entrou na fazenda e eles entrou um pouco atrás de nós. Aí eu fui ver eles dentro da fazenda. [...]. (Aparecido Carlos Martins – interrogatório judicial – CD, fl. 7)

[...] Juiz: Quem mais tava com você apartando o gado?
Arildo: Tava esse menino, o João, e o Aparecido.
Juiz: E você os conhecia?
Arildo: Não senhor, eu conheci lá no curral.
Juiz: E você sabe como que eles entraram nessa?
Arilo: Não senhor.
Juiz: Não conversaram?
Arildo: Não senhor. [...] (Arildo Rezende de Freitas – interrogatório judicial – CD,fl. 7)

[...] Juiz: Nossa, mas você veio de Cuiabá, pra passar em Tangará, pra vir pra cá? Por que você teve que passar por Jangada, Barra, não teve?
Douglas: Olha, por aí eu não conheço... mas parece que eu passei por Barra...
Juiz: Porque tem um caminho por Barra que corta aqui... você poderia ter vindo pela BR também...
Douglas: É porque eu não tenho carteira, não tinha como passar pelas barreiras.
Juiz: Me fala, e aí?
Douglas: Aí que eu vim, ele passou o mapa pro rapaz e nós veio. Eu não sabia como chegava, não conhecia ninguém; eu conheci esse Eli Carlos no posto, no posto lá em Tangará. [...] (Douglas Pereira dos Santos – interrogatório judicial – CD. Fl. 7)

Paulo: ... 4h30 da manhã eu levantei, porque ele ia passar lá pra pegar nós; aí chegamos lá, era o Gleyson, nesse Gol Branco, apareceu lá, não nada a ver com os outros rapaz, entendeu, apareceu lá, pegou nós, aí nós chegamos em Jangada aqui, nós encontramos com esse Cuiabano; aí o Cuiabano falou pra ir seguindo ele até essa fazenda.
Juiz: Quem veio pra cá? Você, o Amarildo, o Cuiabano, o Gleyson...
Paulo: Não, quem veio pra cá no carro preto, Prisma, foi só eu, o Arildo e o Gleyson... o Cuiabano a gente encontrou com ele aqui em Jangada.
Juiz: Sozinho ele tava?
Paulo: Não, ele tava com mais um pessoal, mas eu não vi quem que era.... aí chegamos na fazenda, ele mostrou o gado pra nós que era pra apartar...
[...]
Juiz: Como é que foi essa chegada na... chegou todo mundo junto lá na sede?
Paulo: Não, eu cheguei lá e já encontrei os meninos lá.
Juiz: Que meninos?
Paulo: Que era o.... como chama o nome dele?... o João... aí tem um outro menino que eu esqueci o nome dele...[...]. (Paulo Henrique Augusto da Silva – interrogatório judicial – CD, fl. 7)

Não há, pois, menor dúvida, que excluída a ousadia demonstrada e a organização no cometimento do roubo à fazenda, não ficou comprovado nestes autos, com a certeza necessária, que os apelados teriam efetivamente se unido com o fim estável e duradouro de praticarem crimes, tampouco que os oito indivíduos acima nominados tenham praticado juntos outros delitos além daqueles arrolados na denúncia da ação penal que deu origem ao édito condenatório.

Outrossim, deve ser ressaltado que a existência indiciária da hipotética quadrilha ficou anotada tão somente na fase inquisitorial, ocasião em que se constatou a participação de oito pessoas no roubo descrito na exordial da acusação, entretanto, tal fato, por si só, não é capaz de comprovar o caráter permanente e estável da união do grupo para praticar crimes; cabendo acentuar, ainda nesse aspecto, que embora haja notícia nestes autos de que parte do grupo teria participado de outra ação criminosa na cidade de Denise, nada de concreto foi produzido na instrução processual com relação a tal fato.

Diante disso, impõe-se seja reconhecido que o conjunto probatório existente nestes autos não é capaz de comprovar o caráter permanente e estável da união do grupo para praticar crimes, impedindo, dessa forma, a caracterização do ilícito descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que no tocante à necessidade de demonstração de vínculo associativo consolidado e duradouro para caracterizar o crime de quadrilha em análise, esta é a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E QUADRILHA ARMADA – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO DELITO PATRIMONIAL – INSUBSISTÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COESO À CONDENAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL E DELAÇÃO DO CORRÉU QUE EVIDENCIAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO ILÍCITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE QUADRILHA ARMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCADAMENTE PONDERADAS – AGRAVANTE GENÉRICA SEM PREVISÃO LEGAL RECONHECIDA NA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE – PENA READEQUADA DE OFÍCIO.
No que se refere ao crime de furto qualificado, não merece prosperar o pedido de absolvição, pois o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial a prova testemunhal corroborada pela delação de um dos corréus, atestam a participação do apelante no ilícito.
Inexistindo comprovação quanto à estabilidade e à durabilidade do vínculo verificado entre os agentes para a prática de crimes, não há falar em quadrilha armada (CP, art. 288, parágrafo único), mas em mero concurso de pessoas.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais para a exasperação da sanção basilar demanda fundamentação idônea e deve ser corrigida de ofício quando não justificada adequadamente. Afastadas todas as circunstâncias desfavoravelmente sopesadas, a sanção basilar deve ser fixada no mínimo legal.
As agravantes genéricas estão contidas em rol taxativo delineado no art. 61 e 62 do Código Penal, de modo que, não havendo previsão expressa, o reconhecimento do concurso de pessoas como circunstância legal pejorativa afronta o princípio da taxatividade e configura inaceitável analogia in malam partem. (TJMT, RAC 5409/2016, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 28/04/2016). Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR QUADRILHA, PORTE DE ARMA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DAS VÍTIMAS - DELITOS DE LESÃO, AMEAÇA E VIAS DE FATO DEVIDAMENTE COMPROVADOS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ARMA DESMUNICIADA - IRRELEVÂNCIA - FORMAÇÃO DE QUADRILHA - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER OS APELANTES DAS IMPUTAÇÕES DO ART. 288 DO CP – APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP – SITUAÇÃO IDÊNTICA - EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO AO ACUSADO LUCIVAN.
Os depoimentos das vítimas e das testemunhas comprovam a participação de todos os apelantes nos delitos de ameaça e de lesão corporal, bem como na contravenção de vias de fato.
O simples fato de portar arma de fogo de uso permitido e de munição de uso permitido caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.
Para a configuração do delito descrito no art. 288 do CP é necessário, além da reunião de mais de três pessoas, um vínculo associativo permanente e não eventual para fins criminosos. No caso dos autos, não foi demonstrado o caráter de estabilidade e permanência, havendo, portanto, um mero concurso de agentes.
Absolvição dos apelantes das imputações do art. 288 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Nos termos do art. 580 do CPP, estende-se a absolvição do delito de quadrilha ao acusado Lucivan Vieira dos Reis, porquanto são idênticas as situações neste processo. (TJMT, RAC 115944/2013, Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 07/02/2014). Destacamos

Por conseguinte, o pedido de condenação dos apelados pelo crime de quadrilha deduzido pelo Ministério Público não deve ser acolhido, visto que do acervo probatório só é possível extrair a ocorrência do instituto da coautoria. E, diante da ausência de respaldo probatório, deve incidir, em favor de todos, o aforismo in dubio pro reo, devendo, pois, ser mantida a sentença quanto à absolvição pelo crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Por outra vertente, o Parquet pretende ver condenados Gleyson, Paulo Henrique, João Severino, Eli Carlos, Arildo Rezende e Aparecido Carlos pela prática do crime de receptação, asseverando que o veículo receptado, conduzido por Douglas, é um dos instrumentos utilizados pelo grupo para consumar o roubo, por isso todos devem responder pelo crime de receptação, em obediência à teoria monista

Todavia, da leitura destes autos, constata-se que não impera a certeza necessária para a aplicação da pena almejada pelo Ministério Público, eis que para embasar um veredicto de natureza penal, é indispensável a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que não ocorreu no caso em apreciação, uma vez que a prova colhida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência dos apelados para a prática do delito de receptação. Com efeito, não há elementos de convicção suficientes para demonstrar, de forma segura e incontestável, que Gleyson, Paulo Henrique, João Severino, Eli Carlos, Arildo Rezende e Aparecido Carlos tinham conhecimento de que o caminhão conduzido por Douglas era produto de furto, não havendo também indícios de que eles tenham concorrido para a prática do delito em questão.

A propósito, cumpre registrar que, ao ser interrogado na fase judicial Douglas afirmou que adquiriu o caminhão nesta Capital, no bairro Pedra 90, pagando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); que deu sete mil de entrada e parcelou o restante e pagava parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o vendedor; que tinha conhecimento de que o veículo era “finan”, mas que não sabia que era produto de furto, porque checou os documentos quando da aquisição; que foi contratado por “Cuiabano” para fazer um frete; que encontrou “Cuiabano” em um posto de gasolina, que lhe contratou para fazer um frete, a R$2,50 o quilômetro; que era a primeira viagem que estava fazendo com o caminhão. (CD, fl. 7)

Dessarte, não ficou comprovado qualquer indício no sentido de que os apelados: Gleyson, Paulo Henrique, João Severino, Eli Carlos, Arildo Rezende e Aparecido Carlos pudessem ter conhecimento da origem ilícita do caminhão conduzido por Douglas, sendo imperativo ressaltar, ainda nessa linha de ideias, que as provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e insuficientes para a condenação deles, remanescendo, portanto, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria desse delito que desautoriza a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Isso, porque é comezinho que, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, sobrelevando-se registrar, por importante, que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Acerca do tema, a propósito, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
[...]
Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria, conforme se infere dos acórdãos abaixo ementados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMNAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ELEMENTO SUBJETIVO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A fragilidade do contexto probatório não se reveste de segurança necessária para a formação de um juízo de certeza acerca do elemento subjetivo do delito, diante da insuficiência de provas de que o réu tinha ciência da origem ilícita do objeto.
A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. (TJMT, Ap 67042/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017). Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO – PROVAS JUDICIAIS, COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE NÃO CERTEZA DAS PRÁTICAS DELITIVAS PELO RECORRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR UM INDIVÍDUO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS, COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto os elementos informativos, colhidos na fase inquisitiva, deem verossimilhança à tese acusatória, a ausência de provas judiciais, seguras e límpidas, de que o apelado cometeu os crimes descritos na denúncia, torna impossível a sua condenação, pois é inadmissível a condenação de um indivíduo com base única e exclusiva em provas extrajudiciais, uma vez que o procedimento investigativo possui valor probatório relativo, em razão de sua natureza inquisitiva, que dispensa o contraditório e a ampla defesa, carecendo, portanto, de confirmação por outros elementos colhidos durante o processo penal. Absolvição mantida. (TJMT, Ap 137620/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO (ART. 12, DA LEI 6.368/76, ART. 180 DO CP, ARTS. 14 E 16, DA LEI 10.826/03) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO À CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PRECARIEDADE DE PROVAS JUDICIALIZADAS – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a manutenção da sentença que absolve o réu da prática dos delitos imputados na denúncia, se as provas colhidas na fase inquisitiva não foram em sua totalidade confirmadas em juízo e há dúvida quanto à autoria delitiva, de modo que impera o princípio in dubio pro reo para manter a absolvição do agente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (TJMT, Ap 164299/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016). Destacamos

Dessa maneira, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria do crime de receptação por parte dos apelados Gleyson, Paulo Henrique, João Severino, Eli Carlos, Arildo Rezende e Aparecido Carlos, justifica-se, plenamente, a aplicação, em favor deles do brocardo jurídico in dubio pro reo, impondo-se, como corolário, a manutenção das suas absolvições, tal como preconiza o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, no tocante à fixação de honorários para o advogado César Luiz Branicio da Silva, inscrito na OAB/MT sob n. 21.373, nomeado à fl. 2.073, pela sua atuação em segundo grau de jurisdição, com suporte no art. 305, I, da CNGC, com nova redação aprovada pelo Provimento n. 41/2016-CGJ/TJMT, é imperioso o indeferimento do pedido, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau já estabeleceu o valor de 10 URH para o patrocínio da defesa de Paulo Henrique Augusto da Silva.

E tal assertiva tem pertinência, porque a verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeva inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do aludido art. 305, I, da CNGC assim redigidos:

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;
[...] Destacamos

Posto isso, em parcial consonância do parecer ministerial, nego provimento aos recursos de apelação criminal interpostos por Gleyson Silva Camargo, Paulo Henrique Augusto da Silva, Eli Carlos de Oliveira e João Severino Alves Queiroz e pelo Ministério Público, mantendo incólume o édito condenatório. É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (Revisor) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA - RELATOR